Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704674-81.2023.8.07.0008 RECORRENTE: VITOR MARTINS ROCHA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. ERRO IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 290, CPC. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil). 1.1. No caso dos autos, o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência, sendo medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte, para que comprovasse fazer jus à gratuidade de justiça ou recolhesse as custas, impede a continuidade da ação. 3. Verificado o erro in procedendo quanto ao indeferimento da inicial, restou integralizada a sentença para determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralizada. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cabível, no caso, a concessão da gratuidade de justiça. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Reitera o pedido de gratuidade e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, seja quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.110.748/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Registre-se, quanto à interposição com fulcro na alínea “c” do autorizador constitucional, que, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012